Tribunal: TJDFT
Processo: 0735576-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. PARTILHA. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. TRIBUTOS. ABATIMENTO. IMPOSIÇÃO LEGAL.
1. Os juros de mora sobre a quota parte das aplicações financeiras a serem partilhadas deverão incidir a partir da citação do executado na fase cognitiva (art. 240 do CPC), e não da sua intimação na fase de liquidação de sentença, conforme restou consignado em recurso anterior interposto no mesmo processo.
2. Uma vez que a questão já foi resolvida, é intangível por se tratar de coisa julgada.
3. A incidência de tributos sobre os rendimentos ou aplicações financeiras é obrigatória e não constitui faculdade das partes, eis que decorre de norma imperativa.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.